Tribunal: TJES
Processo: 0004005-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004005-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004005-92.2022.8.08.0035

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO CRIMINAL (MAUS ANTECEDENTES). IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
E VIOLAÇÃO AO TEMA 1.077/STJ.
A utilização de condenações criminais ou processos penais para desvalorar a circunstância judicial da personalidade, quando tal fato já é utilizado, ou deveria ser, a título de antecedentes, configura
bis in idem
e contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.077 (
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
). Necessário o decote da valoração negativa, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO.
Uma vez que a pena-base foi reduzida ao patamar mínimo legal, a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (Art. 65, I e III, “d”, do CP) não pode levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal cominado para o tipo, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
O reconhecimento da minorante exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por elementos concretos, inclusive a variedade e natureza do entorpecente apreendido. A diversidade de substâncias entorpecentes (crack, cocaína, haxixe e maconha) apreendidas, somada às circunstâncias do caso, configura elemento idôneo para afastar a presunção de traficante ocasional, indicando dedicação habitual ao tráfico e impedindo a concessão do benefício.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Redimensionada a pena definitiva para o mínimo legal (5 anos) e afastado o tráfico privilegiado, o regime inicial fechado deve ser mantido, com base nas circunstâncias concretas do delito e na análise desfavorável de outras circunstâncias do Art. 42 da Lei 11.343/06 e Art. 59 do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, contudo, a pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004005-92.2022.8.08.0035

APELANTE: RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pela nobre Defesa de
RENZO DE OLIVEIRA PEREIRA
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da sentença de Id. 16442253 que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, atribuindo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Nesse sentido, em razões recursais de Id. 16442264, a douta Defesa pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja (i) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal e (ii) aplicada ao apelante a minorante do tráfico privilegiado.

Posteriormente, em contrarrazões, Id. 16442266, pugna a ilustre Representante do Ministério Público de 1º Grau pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença impugnada.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16387300, opina pelo conhecimento, e no mérito, pelo parcial provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo a decidir.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Preliminarmente, pleita a defesa o redimensionamento da pena-base fixada em desfavor do apelante sob o argumento de que a exasperação da reprimenda se deu mediante fundamentação inidônea, pleito que merece acolhimento.

Nesse sentido, diante da fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, o juízo a quo, valorou a negativa da personalidade do acusado (condenações criminais transitadas em julgado). Ocorre que, segundo o Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que condenações transitadas em julgado não usadas para reincidência somente podem ser consideradas como maus antecedentes, sendo proibida sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do réu.

Portanto, diante dos fatos apresentados e da equívoco apresentado na dosimetria da pena base do Apelante, redimensiono a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, quanto a aplicação da causa da agravante e da atenuante da pena, o Juízo a quo, identificou as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e das confissões previstas no art. 65, I e III, “d” do Código Penal Brasileiro, porém, no caso em tela, não deve ser aplicada no presente caso, em razão da impossibilidade da pena ser reduzida abaixo do mínimo legal, com fulcro na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo exposto, na terceira fase da dosimetria, o Juízo monocrático não valorou quaisquer circunstâncias. Assim, FIXO a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, requer a insigne Defesa a reforma da sentença para que seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante.

Ocorre que, conforme e extrai-se da sentença, a insigne Magistrada deixou de aplicar a referida minorante ao argumento de que o apelante se trata de indivíduo possuidor de maus antecedentes.

“(...) Não há espaço para o reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecido pela doutrina e jurisprudência como tráfico privilegiado, uma vez que o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso em tela, verifico que Renzo possui maus antecedentes, conforme já constatado na análise das circunstâncias judiciais. Esta circunstância, por si só, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena, visto que a ausência de qualquer dos requisitos legais é suficiente para afastar o benefício. Assim, considerando que o réu não atende aos critérios exigidos pela lei, resta inviável a concessão do tráfico privilegiado no presente caso. (...)”. (destacou-se)

Conforme a análise dos autos e em sede de dosimetria da pena, passo a discorrer sobre a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

A referida norma legal estabelece um benefício penal, conhecido como “tráfico privilegiado”, que visa apenar com menor rigor o agente que comete o crime de tráfico de drogas de forma ocasional, exigindo, para sua concessão, o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A finalidade da minorante é beneficiar o traficante de primeira viagem, que não possui um histórico de envolvimento com a criminalidade. Contudo, existência de maus antecedentes, por si só, é fundamento idôneo e suficiente para obstar a aplicação do benefício, pois indica que o réu já possui um histórico de transgressão à lei penal, o que se contrapõe à presunção de um envolvimento ocasional com o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao asseverar que “a presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado”, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.2.3.4.5.6.7.
O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada.

8. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu.

1.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é justificado pelo envolvimento habitual em atividades criminosas, evidenciado pelo modus operandi e quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849.413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2.098.825/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.03.2025.

(AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

Por conseguinte, não há que se falar em aplicação da referida causa de diminuição de pena, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais do artigo 33, § 4° da Lei n° 11.343/06.

Diante do exposto,

CONHEÇO

o recurso e

CONCEDO

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se em parte, a sentença apresentada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.